Tribunal: STF
Processo: ARE 1480384
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisitório de Pequeno Valor. Ausência de pagamento pela Caixa Beneficente da Polícia Militar. Frustração das tentativas de recebimento. Redirecionamento para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com a determinação da sua inclusão no polo passivo. Possibilidade. Responsabilidade subsidiária do Estado pelos débitos de autarquia a ele vinculada. Aplicação do art. 13, parágrafo 1°, da Lei 12.153/2009. Agravo não provido. 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI e LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim analisou a controvérsia: 



    O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “é legítimo o ente federado para responder subsidiariamente pelos atos de suas autarquias” (AgInt no Resp 1865292/RS, Segunda Turma, Rel. Og Fernandes, j. 13.11.2020). 



    Em consonância com tal entendimento e diante da multiplicação de casos de falta de pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor em que a CBPM é devedora, tem-se entendido que é cabível a inclusão da Fazenda do Estado no polo passivo, na fase de cumprimento da sentença. 



    [...]



    Não pode ser acolhida a alegação de ofensa à coisa julgada, pois não há alteração no título executivo judicial, apenas a inclusão da Fazenda do Estado no polo passivo em razão da sua responsabilidade subsidiária pelos débitos de sua autarquia. (documento 3, pp. 2 e 3)



    Observo que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.182.799 AgR/SP, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 24/4/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.296.307 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/7/2021).



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.351.632/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/10/2021; ARE 1.475.872/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 31/1/2024; ARE 1.418.523/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/12/2023; ARE 1.464.283/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024; ARE 1.421.733/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/2/2023; e RE 1.374.774/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/5/2022.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator